Tribunal: TJES
Processo: 0012428-50.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0012428-50.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RODRIGO ARIVABENE BONOMO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DESVIO DE FUNÇÃO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL E INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. COMPROVAÇÃO. RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMAS 905/STJ E 810/STF. ART. 3º DA EC 113/2021.

1. De acordo com Súmula n.º 378 do STJ, “reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”. Havendo desvio de função do âmbito do Estado entre os cargos de investigador e agente de polícia, é possível o pagamento das diferenças salariais quando verificada a habitualidade e permanência no exercício das atividades da função pública. Precedentes TJES.

2. A prova produzida no processo confirma o desvio de função, restando demonstrado que o Autor exerce funções relacionadas ao cargo de Investigador de Polícia.

3. No tocante à correção monetária e aos juros de mora, a sentença aplicou as orientações emanadas dos Temas nº 905/STJ e 810/STF, determinando a incidência de correção monetária, a partir do momento em que a verba deveria ter sido paga, pelo índice IPCA-E, e de juros de mora a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009).

4. Ocorre que, a partir da vigência da EC nº 113/2021, publicada em 09.12.2021, conforme dispõe o artigo 3º, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

5. No caso em exame, quanto aos valores devidos até 08.12.2021, incide correção monetária, a partir do momento em que a verba deveria ter sido paga, pelo índice IPCA-E, e de juros de mora a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). A partir de 09.12.2021, aplica-se a SELIC, nos termos fixados no artigo 3º, da EC nº 113/2021.

6. Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Estado e, em sede de Remessa Necessária, reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012428-50.2017.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

PROCURADOR : RODRIGO LORENCINI TIUSSI.

RECORRIDO : RODRIGO ARIVABENE BONOMO.

ADVOGADO : DIEGO GAIGHER GARCIA.

MAGISTRADO : UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Remessa Necessária e recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO contra sentença que, nos autos da “ação de cobrança de diferenças remuneratórias por desvio de função” ajuizada por RODRIGO ARIVABENE BONOMO, julgou procedentes os pedidos autorais, para (i) reconhecer o efetivo desvio de função em que labora a parte autora, entre o seu cargo de origem (agente de polícia civil) e o cargo efetivamente desempenhado (investigador de polícia civil); (ii) condenar o Estado do Espírito Santo a pagar ao autor os valores referentes às diferenças dos vencimentos entre os cargos em questão, observando o prazo prescricional quinquenal, acrescidos de correção monetária calculada com base no IPCA-E, desde cada lesão, bem como de juros de mora aplicados a caderneta de poupança, desde a citação, conforme Tema 810 do STF.

O Recorrente sustenta, em síntese, que o Apelado exercia função gratificada na PCES durante o alegado desvio de função, o que desnatura o pleito de equiparação salarial por desvio de função, afinal já percebe remuneração pelo desempenho de função diversa ao cargo público para o qual prestou concurso.

Pois bem.

Passo à análise do recurso e da remessa necessária em conjunto.

Na origem, a sentença reconheceu que o Requerente, não obstante seja investido no cargo de Agente da Polícia Civil desde 2011, vem desempenhando atividades relacionadas ao cargo de Investigador de Polícia.

Com efeito, reconheceu o desvio de função e determinou que o Estado pague as diferenças entre os vencimentos, ressalvada a prescrição de 05 (cinco) anos, nos termos do Decreto n.º 20.910/1932.

Quanto ao mérito, não vejo motivo para reformar a sentença diante da sua adequação a entendimento do c. STJ consolidado na Súmula n.º 378, segundo a qual “
reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes
”.

Este Tribunal de Justiça, inclusive, tratando casos semelhantes de desvio de função do âmbito do Estado entre os cargos de investigador e agente de polícia, reconheceu a possibilidade de pagamento das diferenças salariais quando verificada a
habitualidade

e
permanência

no exercício das atividades da função pública. Exemplificativamente, cito os seguintes julgados:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADO DESVIO DE FUNÇÃO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL E INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO HABITUAL DE ATRIBUIÇÕES EXCLUSIVAS DO CARGO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA. DECRETO ESTADUAL ALTERANDO SUBSTANCIALMENTE AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA. ILEGALIDADE. RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ENTRE OS CARGOS (SÚMULA Nº 378 DO STJ). NECESSIDADE. PERÍODOS DE AFASTAMENTO QUE NÃO DEVEM SER DESCONTADOS. CONDENAÇÃO PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1) Embora não seja lícito ao Poder Judiciário realizar o reenquadramento do servidor público que atua em desvio de função, uma vez que tal provimento configuraria verdadeira burla à regra de acesso a cargo público mediante concurso (art. 37, inciso II, da CF/88),
é perfeitamente possível o pagamento, a título indenizatório, das diferenças remuneratórias entre os cargos ao servidor, a fim de evitar indevido locupletamento da Administração Pública. Posicionamento sedimentado por meio da Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula nº 378 do Superior Tribunal de Justiça
.

2)
O desvio de função ocorre quando o servidor é compelido a realizar, de modo permanente e habitual, atividades privativas de cargo público diverso do por ele exercido.

3)
Ainda que o art. 24 da Lei Complementar Estadual nº 04/90, vigente à época dos fatos, tenha estabelecido que as atribuições do cargo de Agente de Polícia seriam definidas por meio de Decreto, ao alterar substancialmente as atribuições originais do referido cargo por meio da edição dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015, o Estado do Espírito Santo transbordou os limites do poder regulamentar, na medida em que acabou modificando a natureza do cargo de Agente de Polícia, praticamente o equivalendo ao cargo de Investigador de Polícia, descortinando a sua manifesta ilegalidade.

4) Diante da constatação da ilegalidade dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015 e da correta interpretação das atribuições descritas no Decreto Estadual nº 3.819-N/1995, o exercício de atividades inerentes aos cargos de Investigador de Polícia e Escrivão ad hoc pelo ocupante do cargo de Agente de Polícia, em qualquer período, implicará no reconhecimento do desvio de função, haja vista que este servidor deveria atuar somente em atividades relacionadas a guarda, cuidado e transporte de presos, além de auxiliar os Delegados de Polícia em eventuais missões
.

5) Na hipótese,
o autor logrou êxito em demonstrar que, a despeito de ocupar o cargo de Agente de Polícia Civil, desde que entrou em exercício sempre realizou atividades próprias e inerentes do cargo de Investigador de Polícia Civil, fazendo jus, portanto, ao recebimento das diferenças remuneratórias dos cargos mencionados em decorrência do desvio de função
.

6)
As verbas relativas aos períodos de férias e demais afastamentos têm como base de cálculo justamente o valor recebido pelo servidor no período de atividade, o que, no caso do desvio de função, deve considerar a diferença remuneratória decorrente da prática ilegal constatada, motivo pelo qual não devem tais períodos serem descontados
.

7)
O c. STJ já pacificou o entendimento, em sede de julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 14), no sentido de que nos casos de desvio de função, conquanto não tenha o servidor direito à promoção para outra classe da carreira, mas apenas às diferenças vencimentais decorrentes do exercício desviado, tem ele direito aos valores correspondentes aos padrões que, por força de progressão funcional, gradativamente se enquadraria caso efetivamente fosse servidor daquela classe, e não ao padrão inicial, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da isonomia e de enriquecimento sem causa do Estado
.

8) Recurso desprovido. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 029190008093, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022)

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0008550-83.2018.8.08.0024 RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. REQUERENTE : JOSUÉ GOMES ADVOGADO : ZILLER A. R. DE OLIVEIRA RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PROCURADOR : THIAGO ALVES DE FIGUEIREDO MAGISTRADA : SAYONARA COUTO BITTENCOURT ACÓRDÃO REMESSA NECESSÁRIA. DESVIO DE FUNÇÃO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL E INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. COMPROVAÇÃO. RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. SENTENÇA MANTIDA.

1.
De acordo com Súmula n.º 378 do STJ, reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes. Havendo desvio de função do âmbito do Estado entre os cargos de investigador e agente de polícia, é possível o pagamento das diferenças salariais quando verificada a habitualidade e permanência no exercício das atividades da função pública. Precedentes TJES.

2. A prova produzida no processo confirma o desvio de função. A testemunha Diego Marques Yamashita, delegado de polícia civil, relatou que conhece o requerente desde 2008 e que o mesmo exercia atividades e cumpria escalas similares àquelas dos demais Investigadores de Polícia (fls. 344). Já a testemunha Aeliston Santos Azevedo afirmou que trabalhava com o requerente desde 2002 e que o mesmo sempre trabalhou como Investigador de Polícia (fls. 345).

3. O índice de correção monetária a ser adotado é IPCA-E em casos de condenação de natureza não-tributária impostas à Fazenda Pública. Tema 810 da Repercussão Geral do STF.

4. Remessa necessária conhecida e sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer da remessa necessária e manter a sentença. Vitória (ES), Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Presidente e Relator

(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024180075525, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADO DESVIO DE FUNÇÃO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL E INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO HABITUAL DE ATRIBUIÇÕES EXCLUSIVAS DO CARGO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA. DECRETO ESTADUAL ALTERANDO SUBSTANCIALMENTE AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA. ILEGALIDADE. RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ENTRE OS CARGOS (SÚMULA Nº 378 DO STJ). NECESSIDADE. PERÍODOS DE AFASTAMENTO QUE NÃO DEVEM SER DESCONTADOS. CONDENAÇÃO PRESERVADA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TESES FIXADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1) Embora não seja lícito ao Poder Judiciário realizar o reenquadramento do servidor público que atua em desvio de função, uma vez que tal provimento configuraria verdadeira burla à regra de acesso a cargo público mediante concurso (art. 37, inciso II, da CF/88), é perfeitamente possível o pagamento, a título indenizatório, das diferenças remuneratórias entre os cargos ao servidor, a fim de evitar indevido locupletamento da Administração Pública. Posicionamento sedimentado por meio da Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula nº 378 do Superior Tribunal de Justiça.

2) O desvio de função ocorre quando o servidor é compelido a realizar, de modo permanente e habitual, atividades privativas de cargo público diverso do por ele exercido.

3) Ainda que o art. 24 da Lei Complementar Estadual nº 04/90, vigente à época dos fatos, tenha estabelecido que as atribuições do cargo de Agente de Polícia seriam definidas por meio de Decreto, ao alterar substancialmente as atribuições originais do referido cargo por meio da edição dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015, o Estado do Espírito Santo transbordou os limites do poder regulamentar, na medida em que acabou modificando a natureza do cargo de Agente de Polícia, praticamente o equivalendo ao cargo de Investigador de Polícia, descortinando a sua manifesta ilegalidade.

4) Diante da constatação da ilegalidade dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015 e da correta interpretação das atribuições descritas no Decreto Estadual nº 3.819-N/1995, o exercício de atividades inerentes aos cargos de Investigador de Polícia e Escrivão ad hoc pelo ocupante do cargo de Agente de Polícia, em qualquer período, implicará no reconhecimento do desvio de função, haja vista que este servidor deveria atuar somente em atividades relacionadas a guarda, cuidado e transporte de presos, além de auxiliar os Delegados de Polícia em eventuais missões.

5) Na hipótese, o autor logrou êxito em demonstrar que, a despeito de ocupar o cargo de Agente de Polícia Civil, desde que entrou em exercício sempre realizou atividades próprias e inerentes do cargo de Investigador de Polícia Civil, além de executar a função de Escrivão ad hoc invariavelmente, conforme evidenciado nos depoimentos prestados pelas testemunhas, Delegados e Investigadores de Polícia Civil que atuam na mesma repartição policial, e pela farta documentação acostada à exordial, que incluem inúmeros relatórios de investigação e colheitas de depoimentos, todos elaborados diretamente pelo apelado, fazendo jus, portanto, ao recebimento das diferenças remuneratórias dos cargos mencionados em decorrência do desvio de função.

6) As verbas relativas aos períodos de férias e demais afastamentos têm como base de cálculo justamente o valor recebido pelo servidor no período de atividade, o que, no caso do desvio de função, deve considerar a diferença remuneratória decorrente da prática ilegal constatada, motivo pelo qual não devem tais períodos serem descontados.

7) Diante da inexistência de modulação dos efeitos das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal (Tema nº 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 905), deve ser aplicada nas condenações impostas à Fazenda Pública o IPCA-E, desde 2009, na correção monetária das suas dívidas, independentemente da natureza.

8) Recurso desprovido. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

(TJES, Classe: Apelação, 024151402369, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

Assim,
embora o desvio de função não
enseje
o
reenquadramento ou
a

reclassificação do servidor público, conforme reiteradamente decidido por este Tribunal de Justiça e pelos Tribunais Superiores,
confere ao servidor o direito ao recebimento das
diferenças remuneratórias do período correspondente à sua ocorrência
.

Acrescente-se, ainda, que, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.091.539/AP (Tema 14/STJ), o Superior Tribunal de Justiça “
consolidou orientação de que, nos casos de desvio de função, conquanto não tenha o servidor direito à promoção para outra classe da carreira, mas apenas às diferenças vencimentais decorrentes do exercício desviado, tem ele direito aos valores correspondentes aos padrões que, por força de progressão funcional, gradativamente se enquadraria caso efetivamente fosse servidor daquela classe, e não ao padrão inicial, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da isonomia e de enriquecimento sem causa do Estado (REsp n. 1.091.539/AP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe de 30/3/2009.)
”
1

Em suas razões do recurso de apelação, o ente público limita-se a alegar que o autor/Apelado exercia função gratificada na PCES durante o alegado desvio de função, o que desnaturaria o pleito de equiparação salarial.

Afirmou, para tanto, que, desde a posse e exercício do autor como agente de polícia civil, em 01/12/2011, o mesmo atuou no Gabinete do Delegado Chefe da Polícia Civil (01/12/2011 até 07/02/2012), na Corregedoria da Polícia Civil (08/2/2012 até 05/5/2013) e até recentemente na Divisão de recursos Humanos/NUROC.

Não obstante, o ente público não mencionou a função gratificada desempenhada pelo autor, bem como deixou de acostar aos autos a documentação necessária à comprovação de que o mesmo recebia contraprestação pelo exercício de função de confiança. Sequer acostou a ficha funcional do autor/Apelado para corroborar suas alegações.

Assim, o requerido/Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC/15.

Por outro lado, a prova produzida no processo
confirma
o desvio de função. Nesse sentido, transcrevo trecho da sentença recorrida que tratou do tema:

Da exegese das legislações supracitada, nota-se claramente, que as funções inerentes ao cargo de agente de polícia civil estão intimamente ligadas ao exercício da função policial, na atuação como apoio da autoridade policial seja durante a investigação criminal, seja no processamento do inquérito e afins e no trato da segurança dos presos e das unidades policiais.

Por outro lado, o cargo de investigador de polícia, o qual também está ligado ao exercício da função policial, possui atribuições mais investigativas, com a finalidade precípua de solucionar infrações penais.

Feita essas premissas e volvendo as questões dos autos diante das provas documentais e orais,
nota-se que as funções efetivamente exercidas pela parte requerente são atividades inerentes ao cargo de investigador de polícia civil, eis que responsável direto por realizar trabalhos investigativos para solucionar infrações penais, realizando relatórios finais e cumprindo buscas, funções essas que possuem relações com as descrições das atribuições inerentes ao cargo de investigador de polícia civil
.

Vê-se que dos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo na audiência de instrução e julgamento que realizei, há comprovação cabal de que a parte requerente exercia funções investigativas similares às atribuídas aos investigadores de polícia.
A título de exemplificação, as testemunhas afirmaram que o requerente exerce funções atreladas ao cargo de investigador da polícia civil (fls. 1075-1077).

Desse modo, no caso em questão, entendo que a parte autora faz jus às diferenças salarias, pois comprova, através dos documentos e relatos testemunhais acostados aos autos, que, de fato, encontra-se em desvio de função.

Na audiência de instrução e julgamento (fls. 1.074/1.077), a testemunha Aline Faria de Oliveira Saade, escrivã de polícia do NUROC há mais de 7 anos, afirmou que “o autor faz serviços de investigação, análise de dados financeiros, bancários, telemáticos, sigilo telefônico”, bem como que “os relatórios confeccionados pelo autor, inerentes às investigações realizadas, independem da análise do investigador de polícia, sendo submetidos diretamente ao delegado de polícia”.

No mesmo sentido, afirmaram as testemunhas Cloves Ribeiro do Nascimento, Escrivão da Polícia Civil, e Raphael Ramos Correa Luiz, Delegado de Polícia, no sentido de que o autor “exerce funções atreladas ao cargo de investigador da polícia, tais como execução de medidas cautelares, interceptação telefônica, cumprimento de mandado de busca, investigações de campo, apresenta relatórios das investigações (...)”.

Diversos relatórios de investigação produzidos pelo autor foram colacionados aos autos no curso do processo.

Assim, e considerando que não há nos autos qualquer elemento que demonstre a cessação do desvio de função, correta a sentença no tocante à condenação do Estado ao pagamento das diferenças salariais, respeitada a prescrição quinquenal como determina o Decreto n.º 20.910/1932.

No tocante aos juros de mora e correção monetária, a sentença determinou que devem ser acrescidos ao valor da condenação, inclusive aos reflexos remuneratórios, os juros de mora, pelo índice oficial da caderneta de poupança, desde a data da citação, e a correção monetária, com base no IPCA-E, desde cada lesão, com fundamento no Tema 810 de repercussão geral do STF.

Merece parcial reforma a sentença quanto ao ponto.

A partir da vigência da EC nº 113/2021, publicada em 09.12.2021, conforme dispõe o artigo 3º, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Assim, no caso em exame, quanto aos valores que forem devidos até
08.12.2021
, incide correção monetária, a partir do momento em que a verba deveria ter sido paga, pelo índice IPCA-E, e de juros de mora a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). A partir de
09.12.2021
, aplica-se a SELIC, nos termos fixados no artigo 3º, da EC nº 113/2021.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso do Estado e, em sede de Remessa Necessária, REFORMO PARCIALMENTE a sentença, apenas para determinar que, a partir de 09.12.2021, aplica-se a SELIC, nos termos fixados no artigo 3º, da EC nº 113/2021.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do autor/Recorrido, cujo percentual será fixado por ocasião da liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §§ 11 e §4
o
, inciso II, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1

(AgInt no REsp n. 1.665.925/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria